Tribunal: TJES
Processo: 5031520-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5031520-07.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031520-07.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES, IGOR VICENTINI GIACOMIN, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433
Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogados do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433, SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). ALEGADA OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por réu pronunciado pela suposta prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), alegando omissão do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Sustenta a ausência de ameaça típica e de vínculo associativo duradouro, fundamentos que, segundo a defesa, não foram objeto de apreciação no voto condutor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Examinar se houve omissão na análise da ausência de ameaça como elemento essencial ao crime de coação no curso do processo;

(ii) Verificar a existência de omissão quanto à alegada inexistência de estabilidade e permanência na conduta atribuída ao embargante, para fins de configuração do crime de associação criminosa;

(iii) Delimitar a extensão da cognição do juízo de pronúncia, à luz da soberania do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatadas omissões no acórdão quanto à análise individualizada das condutas atribuídas ao embargante. No tocante à coação no curso do processo, embora a testemunha tenha declarado não se sentir ameaçada, o contexto fático em que a advertência foi realizada — envolvendo réus por crimes hediondos e testemunha em situação de vulnerabilidade — autoriza o reconhecimento de indícios suficientes de grave ameaça, ainda que implícita. Quanto à associação criminosa, os elementos dos autos indicam a presença de colaboração logística e funcional reiterada com o núcleo delitivo, o que justifica a submissão da imputação ao crivo do Conselho de Sentença. Em ambas as hipóteses, a exclusão sumária da acusação configuraria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. O acolhimento parcial dos embargos visa tão somente sanar omissões formais, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissões quanto à fundamentação da decisão de pronúncia nos crimes de coação no curso do processo e associação criminosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por IGOR VICENTINI GIACOMIN, em face do acórdão (ID. 12922969) que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia
.

O embargante alega a existência de omissões relevantes no voto condutor do acórdão, que teriam resultado na ausência de enfrentamento de teses essenciais de defesa, expressamente suscitadas em sede de recurso e reiteradas em sustentação oral.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão não analisou a ausência dos requisitos de estabilidade e permanência, elementos essenciais à configuração do crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal). Argumenta que os autos não evidenciam vínculo duradouro entre o embargante e os demais denunciados, inexistindo elementos que revelem adesão permanente à suposta organização criminosa.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da tipicidade da conduta descrita na denúncia, sob o prisma do crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal). Alega que a testemunha supostamente coagida, Marcela Cristina Nascimento da Cruz, declarou, em juízo, que não se sentiu ameaçada, mas apenas constrangida. Segundo a defesa, tal distinção é juridicamente relevante, pois o tipo penal exige expressamente a presença de ameaça, o que estaria ausente no caso concreto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031520-07.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES, IGOR VICENTINI GIACOMIN, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433
Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogados do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433, SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO VERIFICADO - IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A descrição realizada pelo Magistrado apontando o recorrente como Chefe do tráfico de drogas, tem o condão de explicar a dinâmica delitiva, pautado nas informações coligidas aos autos, não havendo juízo de valor e, via de consequência, excesso de linguagem. 2. Diante da existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, resta afastada a possibilidade de impronúncia dos réus, cabendo ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, a autoria delitiva. 3. O decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes, não sendo essa a hipótese dos autos. 4. Recurso Improvido.
”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Inicialmente, alega o embargante a existência de omissão relevante no acórdão, referente à ausência de análise da tipicidade da conduta descrita no artigo 344 do Código Penal, ao argumento de que inexistiria a configuração do crime de ameaça.

Analisando detidamente as alegações apresentadas pelo embargante, entendo que realmente o acórdão deixou de tratar do tema, merecendo atenção desta Câmara a tese ventilada, a qual passo a enfrentar.

A imputação formulada na decisão de pronúncia, sustenta que o embargante, na condição de advogado, teria advertido a testemunha Marcela Cristina Nascimento da Cruz de que o conteúdo de seu depoimento seria conhecido pelos réus, o que a teria intimidado, causando-lhe abalo psíquico significativo, inclusive com desfecho gestacional adverso.

É certo que a testemunha, em juízo, declarou não ter se sentido ameaçada, mas apenas constrangida. Contudo, essa percepção subjetiva não exclui, por si só, a configuração da ameaça penalmente relevante.

A análise da existência de grave ameaça – núcleo do tipo penal – não se limita ao juízo pessoal da vítima, devendo considerar o contexto em que o fato ocorreu, especialmente em processos envolvendo suposta organização criminosa e
o
tráfico de drogas, nos quais qualquer alusão à exposição da identidade da testemunha pode implicar risco concreto à sua segurança.

A advertência de que o conteúdo do depoimento seria repassado a corréus acusados de homicídio qualificado, feita fora do ambiente judicial e de forma direta, insere-se em contexto de forte potencial intimidador, ainda mais quando seguida de episódios como o aborto espontâneo sofrido pela vítima.

Nesse cenário, constata-se a existência de indícios suficientes de que houve grave ameaça, ainda que implícita, ou simbólica, razão pela qual a análise sobre a tipicidade da conduta deve ser submetida ao Tribunal do Júri, nos termos da soberania constitucional assegurada ao Conselho de Sentença.

No que se refere à tese de ausência de estabilidade e permanência, elementos exigidos para configuração do tipo penal de associação criminosa, entendo que o acórdão combatido também não enfrentou as teses apresentadas, razão pela qual passo a tratar neste momento.

Contudo, constam nos autos indícios de que Igor, além de advogado formal de alguns dos corréus, prestou apoio logístico imediato ao grupo, após a prática do crime, comparecendo à residência onde os autores do duplo homicídio se homiziaram, acompanhado de uma enfermeira, instruindo-os a não procurar atendimento hospitalar para evitar prisão.

Relatos colhidos indicam que sua presença no grupo não decorreu de contratação formal, mas de iniciativa própria, ou a pedido de membros da organização, sugerindo vínculo funcional de confiança, com o núcleo criminoso, ainda que não permanente em sentido estrito.

A jurisprudência admite que atos de colaboração consciente, coordenada e reiterada com grupo criminoso são suficientes para autorizar a pronúncia por associação criminosa, desde que haja indícios de adesão à finalidade delitiva comum.

Na presente fase processual, o juízo de admissibilidade da acusação não exige certeza da existência do crime nem da autoria, mas apenas a presença de indícios mínimos, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

O afastamento da imputação, como pretende a defesa, implicaria indevida invasão na competência do Tribunal do Júri.

Assim, compete ao Conselho de Sentença, soberano na apreciação da matéria fático-probatória, decidir sobre a existência de vínculo associativo estável entre o embargante e os demais denunciados.

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar as omissões sem, contudo, conferir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)